Tribunal: TJPA
Processo: 0848981-69.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848981-69.2019.8.14.0301

APELANTE: FREDERICO JACCOUD BITAR

APELADO: ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ENTREGA DO IMÓVEL COM LEVE ATRASO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS POR PARTE DAS CONSTRUTORAS
– NÃO HÁ ELEMENTOS PARA ENSEJAR A RESCISÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução de valores e indenização por Danos Morais. Preliminar de prescrição afastada, considerando o prazo decenal para ações pessoais.

2- No mérito, a apelação é provida para julgar improcedentes todos os pedidos, em virtude da aceitação do imóvel pelo apelado e da falta de provas quanto ao alegado descumprimento contratual relativo às benfeitorias comunitárias prometidas.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

As apelantes,
Alphaville Belém Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MR 2 SPE Empreendimentos Imobiliários S.A.
, recorrem de sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores movida por
Frederico Jaccoud Bitar.

O apelado adquiriu dos apelantes 02 (dois) lotes no empreendimento Alphaville Belém 2, com data de entrega final prevista para 23 de outubro de 2013, mas ocorrida em dezembro de 2013. A ação foi proposta em 2019, e o autor alegou descumprimento contratual pela não construção de uma escola e um parque aquático, além do atraso na entrega e desvalorização do empreendimento.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para:

1 - Determinar a rescisão dos contratos de compra e venda pactuados entre o requerente e as requeridas, por culpa exclusiva das rés;

2 - Declarar abusiva a cláusula dezessete, paragrafo primeiro, que fixou a retenção do percentual de 20% dos valores efetivamente pagos pelo autor, considerando a inexecução culposa do contrato configurado por parte das rés;

3 - Declarar abusiva a cláusula dezessete, paragrafo segundo e quarto, por ser devida a restituição em parcela única;

4 – Condenar as rés a restituírem ao autor, em parcela única, o montante de R$ 356.544,27(trezentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), com atualização monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC) contados até a data do efetivo e integral pagamento, em se tratando relação contratual (mora ‘‘ex personae’’).

5 - Condenar as rés ao pagamento de multa contratual no importe de R$ 31.791,23 (trinta e um mil, setecentos e noventa e um reais, vinte e três centavos), referente a 10% (dez por cento) do montante pago pela aquisição dos lotes, consoante cada instrumento contratual;

6 - Condenar as rés em danos morais, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais);

7 - Declarar que a parte autora fica livre e desembaraçada de quaisquer ônus provenientes dos instrumentos contratuais em discussão, inclusive a título de taxas condominiais, IPTU, e demais despesas com a manutenção do imóvel ficando a cargo das rés todas as obrigações deles decorrentes desde 19.08.2019, quando fora recebida a notificação extrajudicial pelas rés, devendo arcarem com os referidos débitos diretamente ao Condomínio e aos demais órgãos;

8 - Condenar a Requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2
o
, do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que se trata de causa bastante debatida nos nossos tribunais, bem como se trata de bem jurídico relevante, qual seja a moradia.

Inconformadas, as apelantes interpuseram o presente recurso aduzindo, principalmente, que não houve inadimplemento de obrigações contratuais. Alegam que a parte autora requer a rescisão contratual apenas em razão da desvalorização do imóvel, que ocorreu por culpa do mercado, não tendo qualquer ingerência sobre essa questão. Afirmam que em momento nenhum se comprometeram a construir escola ou parque aquático no empreendimento, que possui todas as características descritas em contrato.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 3463051).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

DECIDO
.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Da Preliminar de Prescrição.

A alegação de prescrição trienal feita pelo apelado baseia-se no art. 206, § 3º, V do Código Civil, que estabelece o prazo para a reparação civil. No entanto, considerando que a ação versa sobre rescisão contratual de compra e venda de imóvel, com pedido de devolução de valores, o prazo aplicável é o geral, previsto no art. 205 do mesmo diploma legal, que confere 10 anos para o exercício de ações que não têm prazo especial definido.

Este entendimento encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça, como no EREsp
1280825
, que esclarece que ações de rescisão contratual por inadimplemento seguem o prazo decenal.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, § 3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.

(STJ - EREsp: 1280825 RJ 2011/0190397-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Portanto, afasto a preliminar de prescrição, considerando que a ação foi proposta dentro do prazo legalmente estabelecido para ações dessa natureza.

Mérito.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que assiste razão às recorrentes.

O pedido de rescisão contratual se baseou principalmente em 03 (três)
questões centrais: Alegação de atraso na entrega do imóvel; suposto descumprimento de obrigações adicionais (construção de escola no condomínio e parque aquático ao lado); e a desvalorização do imóvel, seja pela não construção da escola e parque aquático, seja pela diminuição dos valores de venda dos lotes do empreendimento.

O imóvel possuía data final prevista para entrega em 23 de outubro de 2013. Foi entregue em dezembro do mesmo ano, cerca de dois meses após o prazo final.

O apelado recebeu o imóvel, sem fazer qualquer objeção quanto ao atraso, no momento da entrega. Só promoveu a presente ação de rescisão contratual em 12/09/2019, ou seja, cerca de 06 (seis) anos após a entrega do imóvel.

Entendo que o pequeno atraso na entrega do imóvel não constituiu violação contratual suficiente para justificar a rescisão do contrato, tantos anos após a entrega do bem. O atraso em si não resultou em prejuízo significativo ao comprador, que poderia inclusive buscar reparação por lucros cessantes, mas optou por não o fazer.

No caso em questão, a aceitação do imóvel pelo apelado sem contestação à época da entrega, indica uma mitigação das circunstâncias do atraso. A rescisão contratual após tantos anos da entrega do bem, seria uma medida extremamente desproporcional.

Quanto à alegação de que as apelantes descumpriram as promessas de que haveria uma escola no condomínio e um parque aquático ao lado, o ônus da prova recai sobre o apelado, conforme estabelece o art. 373, I do CPC.

A ausência de provas robustas que substanciem a alegação de que tais benfeitorias eram obrigatórias e não foram realizadas, leva à improcedência desse pedido.

Não foi juntado aos autos nenhum documento capaz de comprovar a obrigação das apelantes pela construção de um parque aquático
ao lado
uma escola e
no empreendimento, que possuía todas as características descritas em contrato.

A doutrina moderna sobre contratos, inclusive, destaca a importância de prova concreta de inadimplemento, para a resolução contratual por descumprimento de cláusulas.

Assim, não restou comprovado, de maneira inequívoca, o descumprimento de obrigações contratuais, de modo a justificar a rescisão.

O fato é que a
desvalorização do imóvel não ocorreu por culpa das Apelantes, que não controlam o mercado imobiliário e entregaram o empreendimento no padrão especificado em contrato.

Ademais, a alteração dos valores dos lotes não é proibida. Até mesmo porque o empreendimento foi lançado em fases diversas, em diferentes áreas, períodos, tamanhos dos lotes e preços. Assim, entendo que a redução do preço posterior de um bem não é ilegal, e integra o risco do negócio.

Diante disso, considero que o pedido de rescisão do contrato não encontra fundamento jurídico válido. O deferimento do pleito, após tantos anos da entrega do empreendimento, seria uma medida extremamente desproporcional.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos do autor
formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Reverte-se a condenação em custas e honorários advocatícios, impondo ao apelado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 29/05/2024